Tribunal: TJBA
Processo: 8111278-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111278-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZEVANILDA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTO. REESTRUTURAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALORES DISPONIBILIZADOS A RECEBER DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA EXCESSIVA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111278-75.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ZEVANILDA SILVA CORREIA e como apelada AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator